Tribunal: TJDFT
Processo: 0086592-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL E ISENTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. REINTEGRAÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. CRITÉRIOS OBSERVADOS. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reintegração de posse exige a demonstração dos pressupostos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse e o esbulho.
2. In casu, restou evidenciada a comunhão de vontades entres as partes para transmissão da posse do imóvel objeto da lide, por meio da pactuação de cessão de direitos e de outorga de procuração pública com cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade de isenta de prestação de contas.
2.1. Restando demonstrada a inexistência do esbulho possessório, incabível a procedência da ação de reintegração de posse.
3. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC, levando-se em conta o tempo de tramitação da ação, a quantidade de documentos e insurgências partes e a importância do processo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.